Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURÍSMO. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESTIUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, juntamente com a 2a ré, a pagar ao autor/recorrido, solidariamente, R$ 4.174,00 (quatro mil cento e setenta e quatro reais), a título de ressarcimento de passagens aéreas canceladas.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília - Ilha do Cabo Verde - Brasília, com ida prevista para o dia 16.09.2020 e retorno em 30.09.2020, no valor supracitado, pago por meio de seu cartão de crédito. Em razão da pandemia, os voos foram cancelados, momento em que pediu o reembolso dos valores, não tendo sido atendido pela recorrente.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Pede ainda a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a sentença não teria observado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois teria apenas comercializado as passagens aéreas, sem pacote de turismo. Quanto ao dano material, afirma que, nos termos das Leis 14.034/2020 e 14.046/2020, o recorrido será reembolsado no prazo de 12 (doze) meses.
5. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito para julgá-lo extinto sem resolução do mérito em virtude ilegitimidade passiva suscitada. Subsidiariamente, requer que a restituição dos valores ocorra no prazo de até 12 (doze) meses conforme legislação específica adotada para os casos da Pandemia da COVID-19
6. Contrarrazões ao ID 34203430.
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O caso em exame comporta distinção, eis que não restou demonstrado o motivo do cancelamento do voo, ou seja, se a iniciativa teria partido da agência de turismo recorrente ou da companhia aérea que também figura no polo passivo. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia, mas de contrato cujo cumprimento se inviabilizou supostamente em razão da pandemia, de modo a implicar na resolução do contrato que originou as obrigações. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
10. Conforme afirmado pela recorrente, a pandemia da Covid 19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
11. Contudo, não há comprovação de que o cancelamento deu-se efetivamente em razão da Pandemia, ou de quem teria partido tal iniciativa. As telas sistêmicas trazidas pelo recorrido demonstram que as tratativas ocorreram unicamente junto à recorrente, bem como que esta foi a beneficiária do pagamento. Não há nos autos qualquer comunicação realizada pela companhia aérea ou de que esta teria buscado solucionar a questão.
12. Incidem, no caso, as regras previstas no CDC (art. 14) e na Resolução n.o 400/2016 da Anac (art. 21), tendo em vista a evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que, até a data de embarque (e mesmo após), o voo não foi remarcado, e não foram apresentadas alternativas de reacomodação.
13. Considerando ainda que não restou demonstrada a iniciativa de cancelamento, uma que vez a 2a ré e a recorrente imputam a responsabilidade umas contra as outras, a obrigação de ressarcimento deve ser mantida de forma solidária, tal como foi determinado na sentença. Por fim, diante do distinto quadro fático exposto, é inaplicável o precedente jurisprudencial exarado pelo Colendo STJ e invocado pela recorrente. Caberia à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Precedente: (Acórdão 1391775, 07267037220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.